Tribunal: TJMT
Processo: 1019606-14.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019606-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), JAIR FIORUCCI - CPF: 362.316.738-04 (AGRAVANTE), ANDERSON ALVES JUNQUEIRA - CPF: 129.387.978-93 (AGRAVADO), J JOSE DE OLIVEIRA FILHO LTDA - CNPJ: 35.444.566/0001-97 (AGRAVADO), JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 498.846.541-15 (AGRAVADO), CAIO HENRIQUE BRITO ROCHA - CPF: 021.980.801-50 (ADVOGADO), DEMETRIOS DOS ANJOS LOBO - CPF: 051.980.951-33 (ADVOGADO), HUGO GOUVEIA DE MELO GOULART - CPF: 016.765.671-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - HABILITAÇÃO ADVOGADO - INDEFERIMENTO - MATÉRIA EXAMINADA E JULGADA EM RECURSO OUTRO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese é de advogado que trabalhou no gabinete do Magistrado que conduz o feito como assessor jurídico, enquanto em trâmite o processo que agora pretende a habilitação na qualidade de causídico da parte executada, o que revela nítida criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do Juiz e afastá-lo da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019606-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIR FIORUCCI

AGRAVADO: ANDERSON ALVES JUNQUEIRA, J JOSE DE OLIVEIRA FILHO LTDA, JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Jair Fiorucci
, de decisão que na Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda n. 1001181-53.2021.8.11.0017, em trâmite na 2ª Vara Esp. de Direito Agrário da comarca de Cuiabá, que move contra
Anderson Alves Junqueira, J. José de Oliveira Filho e Joaquim José de Oliveira Filho
, indeferiu a habilitação do advogado Franklin da Silva Botof e determinou a intimação pessoal do autor, ora agravante, para constituir novo advogado no prazo de 30 dias.

Explica que a presente demanda é conexa aos autos n. 0039867-11.2011.811.0041 e n. 1001256-92.2021.8.11.0017, por tratar das mesmas áreas e matrículas, sendo apensados em 12/05/2023.

Diz que em 12 de julho do corrente ano, requereu a habilitação do novo causídico, Dr. Franklin da Silva Botof, o que foi indeferido pelo Juiz em substituição, sob o argumento de que a Juíza titular já havia indeferido tal habilitação do advogado em decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0039867-11.2011.811.0041.

Informa que a decisão que revogou a habilitação do seu advogado nos autos n. 0039867-11.2011.811.0041, foi alvo de Agravo de Instrumento n. 017952-89.2023.8.11.000, no qual foi concedida a antecipação de tutela recursal, para manter a habilitação do Dr. Franklin como causídico naqueles autos.

Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja mantida a habilitação do seu advogado nos autos. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja mantida a habilitação do causídico, Dr. Franklin da Silva Botof.

Efeito suspensivo deferido (id. 180043670).

Sem contraminuta.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar por ausência de hipóteses a ensejar sua intervenção. (id. 201724171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu a habilitação do patrono do agravante nos autos da Ação de Rescisão de Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda.

Verifica-se que a discussão posta no presente recurso é a mesma já examinada e julgada no Agravo de Instrumento nº 1017952-89.2023.8.11.0000, que foi desprovido para manter a decisão que revogou a habilitação do advogado Franklin da Silva Botof, patrono da parte aqui também agravante, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0039867-11.2011.8.11.0041, que se encontra conexo a presente demanda, cujo voto se transcreve:

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Antonio Batista da Silva e outros, revogou a habilitação do advogado Franklin da Silva Botof patrono da parte agravante, então executada, Jair Fiorucci em razão de impedimento superveniente.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido no bojo da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Imobiliária Ytapuã S/C Ltda., julgada improcedente e, procedente o pedido contraposto formulado por Abrão Souza Parente e outros, de proteção possessória das áreas que ocupam a beira do Lago dos Veados, na zona rural do Município de Luciara/MT.

Consta que o Interdito Proibitório foi ajuizado em face de diversos ocupantes da área objeto do litígio, localizada na beira do Lago dos Veados, que se encontra inserida numa área maior. O feito tramita na Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, em razão do caráter coletivo da demanda.

Com o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, os requeridos apresentaram Cumprimento de Sentença, no qual foi expedido inicialmente mandado proibitório e após manifestações dos exequentes, mandado de reintegração de posse.

Após diversas manifestações das partes, o advogado Franklin da Silva Botof requereu sua habilitação nos autos na qualidade de procurador do executado Jair Fiorucci, o que foi inicialmente deferido, contudo, anotado pela Magistrada do feito que referido causídico fora seu assessor jurídico, deixando o cargo em fevereiro de 2023 ( id. 177613175).

Intimadas as partes para se manifestarem, alguns dos exequentes arguiram a suspeição da Magistrada, pelo fato do advogado ter trabalhado como assessor e que seria amigo dos assessores da Magistrada.

A Magistrada rejeitou as arguições de suspeição sob o argumento de que a imparcialidade não está comprometida. Porém, justificou que por ser a atuação do advogado posterior ao exercício de sua jurisdição no feito, entendeu por incidir o princípio do juiz natural, ficando o advogado impedido de atuar, como registrado:

No caso dos autos, entretanto, a atuação do advogado Franklin da Silva Botof é posterior ao exercício da jurisdição desta magistrada sobre o caso e, portanto, incide a regra de ouro que mencionamos ao abordar o princípio do juiz natural, ou seja, o magistrado que já estava nos autos (distribuição por competência) permanece nos autos e o advogado fica impedido de atuar, haja vista que a suposta suspeição seria uma condição pessoal sua e não desta magistrada.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se é o caso de impedimento do advogado para se habilitar no feito.

A hipótese é de advogado que trabalhou no gabinete da Magistrada como assessor jurídico II, enquanto em trâmite o processo que agora pretende a habilitação na qualidade de causídico da parte executada.

O Cumprimento de Sentença já tramita há mais de 02 anos, período em que o novo advogado atuava como assessor jurídico da Magistrada, se afastando da função somente em fevereiro deste ano.

Em que pese as causas de impedimento insculpidas no Código de Processo Civil serem objetivas, há que se considerar a particularidade do caso que merece ser combatida e a aplicação analógica do art. 144, § 2º, do CPC, in verbis:

“§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz”.

Referida norma impede que maliciosamente seja criado fato configurador de impedimento do julgador, com o único escopo de afastá-lo do julgamento do feito.

E, ao que se evidencia, foi justamente o ocorrido.

Chama-se atenção que a atuação do causídico é posterior ao exercício de jurisdição da Magistrada no feito, e que tal se deu após ter se desligado da função de assessor jurídico daquele gabinete quando em trâmite o processo. E a sua contratação superveniente, inclusive, constituiu fator de declarações de suspeição da Magistrada.

Assim, há que se observar a regra de conformação entre os princípios do juízo natural e da imparcialidade, de maneira a resguardar o dever da boa prestação jurisdicional.

No caso, portanto, o impedimento é do próprio advogado e não da Magistrada que já conduzia o feito.

Nesse sentido:

'QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATAÇÃO SUPERVENIENTE DE ADVOGADO, APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES, QUE PROVOCA A ANTEVISTA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS INTEGRANTES DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA APRECIAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL. 1. A contratação superveniente de determinado advogado, por parte da requerida, logo após o julgamento - a ela desfavorável - dos embargos infringentes, constituiu o único fator responsável pelo desencadeamento da série de declarações de impedimento ou suspeição por parte dos membros do Tribunal a quo, ressaltando-se que nove deles já haviam participado de pelo menos um dos julgamentos anteriormente realizados; 2. A norma de competência prevista no artigo 102, I, n da Carta Magna que encarrega o Supremo Tribunal Federal do processamento e do julgamento das ações em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos é regra explícita de conformação entre os princípios constitucionais do juízo natural e da imparcialidade. Busca resguardar o dever da boa prestação jurisdicional, restabelecendo, dessa forma, a igualdade de forças entre as partes no processo. 3. Hipótese não configurada no caso concreto, no qual se criou situação de formal, porém desvirtuada, caracterização da regra de conformação de princípios acima indicada (art. 102, I, n da CF) para ofender, materialmente, o princípio do juízo natural; 4. Questão de ordem resolvida para declarar o impedimento do causídico constituído nas referidas circunstâncias, por aplicação analógica da segunda parte do art. 134, par. único do CPC, bem como a incompetência originária desta Corte na apreciação dos embargos de declaração interpostos'. (AO-QO 1120/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 26/08/2005).

Exceção de Impedimento. art. 144, IX CPC. Arguição de impedimento do magistrado em razão de ação penal promovida contra o advogado da parte. Ingresso do causídico na demanda em data posterior ao trânsito em julgado da ação penal. Magistrado que já presidia o feito há cinco anos. Nítida criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz e afastá-lo da causa. Vedação prevista no §2º do art. 144 do CPC. Exceção improcedente.

(TJSP;

Incidente de Impedimento Cível 0041599-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Rio Claro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada que revogou a habilitação do advogado Franklin da Silva Botof.

É como voto.

De acordo com tal entendimento, o fato do advogado ter trabalhado no gabinete da Magistrada como assessor jurídico II, enquanto em trâmite o processo que agora pretende a habilitação, constitui criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz, o que não se permite.

Não há razões de decidir de modo diverso.

Logo, mantém-se a decisão agravada que indeferiu a habilitação do Dr. Franklin da Silva Botof, patrono do agravante, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024